Tribunal: TJSP
Processo: 1009521-49.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1009521-49.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO
PAULO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009521-49.2018.8.26.0477/50000 -
Praia Grande
EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO
PAULO
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
VOTO No 15912ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de
rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara –
Descabimento – Hipótese em que ausente erro material,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
elementos
autorizadores do recurso (CPC: art. 1.022) – EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
embargante em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação pelo ora embargado, e restou assim ementado:
APELAÇÃO
Imunidade Tributária
IPTU -
Sindicato dos Comerciários de São Paulo Imunidade
Colônia de Férias Decisão transitada em julgado
desde 1994, reconhecendo a imunidade
Relação
jurídica continuada
Alteração do entendimento
jurisprudencial sobre o tema Inteligência do artigo
505, inciso I, do Código de Processo Civil -
Precedentes (Tribunais Superiores e TJ/SP) - Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
Em seu recurso, alega o embargante que o v. acórdão
foi omisso e contraditório, uma vez que não analisou o pedido contido na
reconvenção que guarda conexão como cerne do problema, qual seja, a extensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
imunidade das entidades sem fins lucrativos, e a limitação para seu gozo cingir-se
aos requisitos do artigo 14 do CTN, ou seja, que qualquer legislação que limite
imunidades somente podem advir por intermédio de lei complementar e não por
legislação ordinária. Ademais, o v. acórdão considerou julgamento de IRDR que não
foi admitido.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que
não delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente
analisados todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O
embargante apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de
reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em
sede de embargos de declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição na decisão, sendo a modificação do decisium
consequência lógica da correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em
tela.
Conforme mencionado no acórdão ora combatido, o
objeto da discussão travada na lide diz respeito a uma relação jurídica continuativa,
onde ocorram modificações nas condições de direito.
Ainda que o Sindicato seja o mesmo, a atividade de
lazer não constitui atividade essencial, embora possa estar prevista em seu estatuto.
Nesse sentido, houve mudança no entendimento
jurídico jurisprudencial no que concerne à matéria:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Tributário. Imunidade tributária. IPTU.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Inexistência. Colônia de férias. Patrimônio não ligado às
finalidades essenciais do sindicato. 3. Análise de fatos e
provas. Súmula no 279/STF. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” - ARE 685299 AgR
/ SP - São Paulo Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com
Agravo, Relator Min. Gilmar Mendes, j. 08/04/2014, Órgão
Julgador Segunda Turma.
E ainda é o entendimento desse E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Itanhaém Imóvel usado como
colônia de férias. A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”
da CF somente abrange o patrimônio, a renda e os
serviços relacionados com as finalidades essenciais da
entidade Impossibilidade Precedente do STF. Recurso
Improvido.” APELAÇÃO no 00808-76.206.8.26.0266, 14a
Câmara de Direito Público, Relator Maurício Fiorito, j.
12/12/2013.
“Apelação. Ação Anulatória de Lançamento Fiscal. IPTU.
Imunidade Tributária. Colônia de férias do Sindicato dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no
Estado de São Paulo que não desfruta de imunidade
quanto ao IPTU. Benefício que somente se aplica ao
patrimônio relacionado às finalidades típicas e essenciais
do sindicato. Norma constitucional de eficácia contida
(restringível). Inteligência dos artigos 8o (II), 150 (VI, “c”)
e 150 (§ 4o) da Constituição Federal. Autonomia dos
Municípios para instituir e conceder isenções totais ou
parciais de tributos de sua competência (art. 30, II, CF).
Isenção
parcial
prevista
no
ordenamento
jurídico
municipal. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação com revisão n. 01267-48.201.8.26.047, 18a
Câmara de Direito Público, Relator Ricargo Chimenti, j.
05/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
“APELAÇÃO - Exceção de pré-executividade. IPU.
Exercício de 1999. Imunidade. Descabimento. Imóvel que
abriga Colônia de férias do sindicato. Atividade não
essencial à entidade. Recurso provido.” - Apelação n°
0134840-06.2007.8.26.0000,
14a
Câmara
de
Direito
Público, Relator Geraldo Xavier, j. 21/02/2013.
“APELAÇÃO Ação Declaratória de imunidade tributária
c/c repetição de indébito IPTU Imunidade tributária
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da
Constituição Federal Colônia de férias Não incide
imunidade Imóvel que não se destina às finalidades
essenciais da entidade Sentença mantida Recurso não
provido.” Apelação no: 0002382-21.2011.8.26.0441 Rel
Des Claudio Marques j. 11.09.2014
O próprio artigo 505, inciso I, do CPC, prescreve que
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide,
salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença (grifo nosso).
Em tal sentido, houve modificação essencial da
jurisprudência sobre o tema, com modificação do contexto jurídico. E, desde que
exista alteração da situação jurídica, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
Em tal sentido:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO. COISA JULGADA E RELAÇÃO CONTINUADA.
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
FEDERAL
EM
SEDE
DE
CONTROLE
DIFUSO.
EFEITOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração não se apresentam como meio hábil para
reexaminar a matéria já discutida, sendo incabível a sua
interposição
quando
se
procura
obter
um
novo
pronunciamento acerca do que já foi discutido. 2. "O juiz
não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207 - in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Theotonio Negrão, 27a ed., nota 17a ao art. 535 do CPC).
3. Inexistência de omissão, porquanto o acórdão
embargado analisou questão atinente aos efeitos da coisa
julgada face à alteração da jurisprudência ante o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pela
constitucionalidade do tributo atacado, mesmo em sede de
controle de constitucionalidade difuso. 4. Embargos de
declaração improvidos. (17/03/2004, Emb Decl em Apel
em Mand Seg 83254-PE 2001.83.00.023156-7/02, TRF-5a
Região, Relator Des Federal Paulo Roberto de Oliveira
Lima).
No mais, apesar do IRDR citado não ter sido admitido,
a sua fundamentação foi utilizada como parte da argumentação do v. acórdão, pois
restou consignado o entendimento pacificado do no TJSP e C. STF de que a
imunidade tributária não se aplica aos imóveis destinados à colônia de férias,
porquanto seu uso não está relacionado às finalidades típicas e essenciais do
sindicato. Dessa forma, não há que se falar em imunidade para IPTU.
Por fim, o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido:
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §
1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. (EDcl no MS 21.315- DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos.
Para eventual futuro recurso da mesma espécie,
consigne-se que, em virtude do que dispõe o art. 1.026, par. 2o, “quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e
matérias constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
MÔNICA SERRANO
Relatora